Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735828-80.2019.8.07.0001 RECORRIDO: DIEGO ALVES LOBO RECORRENTE: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. COERDEIROS. COISA JULGADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DIVERSO. NÃO CONFIGURADA. IMÓVEIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL A INVENTARIAR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. QUESTÃO PREJUDICIAL. COISA JULGADA. OPOSIÇÃO DO COERDEIRO. INEQUÍVOCA. FIXAÇÃO DO TERMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É inadmissível que o afastamento da prescrição pela instância superior, em recurso que teve por objeto apenas a questão da prescrição, seja confundido com uma decisão com força de coisa julgada sobre o mérito da causa. 2. É condição para o reconhecimento do direito real de habitação que o imóvel destinado à residência da família seja o único dessa natureza a inventariar, uma vez que a norma tem o propósito de salvaguardar a dignidade humana e o direito à moradia do cônjuge ou companheiro que, em caso contrário, se encontraria em situação de vulnerabilidade por risco de perder a própria moradia. 2.1. No caso dos autos, foram levados a inventário dois imóveis residenciais, hipótese em que não incide a proteção legal do art. 1.831 do Código Civil. 3. Afastado o reconhecimento do direito real de habitação da apelada, e verificados o uso exclusivo do imóvel pela apelada como residência e a manifestação de oposição pelo apelante, deve ser reconhecido o direito do apelante à percepção de aluguéis pelo uso do bem pela apelada. 3.1. “Cessado o comodato, por meio de notificação judicial ou extrajudicial, o condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de aluguéis proporcionais a seu quinhão dos proprietários que permaneceram na posse exclusiva do bem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa”. (STJ, REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) 4. O Código de Processo Civil estendeu o âmbito de aplicação da coisa julgada material, de modo que esta abrange não apenas a questão principal como também as questões prejudiciais expressamente decididas no processo, desde que observado o contraditório. 4.1. Se a questão do uso exclusivo do imóvel pela apelada já foi expressamente e incidentemente decidida em processo anterior entre as mesmas partes, em que tiveram ampla oportunidade de instrução probatória e de exercício do contraditório, a referida decisão adquiriu força de coisa julgada material, tornando-se vinculante entre as partes. 4.2. Entendimento em contrário causa risco de coexistência de decisões judiciais conflitantes, com evidente prejuízo à segurança jurídica, além da repetição desnecessária de atividade processual. 5. No caso, o fato de o Juízo ter, ao fim do processo, deixado de apreciar o mérito da questão, remetendo-a às vias ordinárias, não descaracteriza o fato de que o apelante manifestou sua oposição inequívoca ao uso exclusivo do bem móvel pela apelada, o que poderia ter sido feito mesmo extrajudicialmente, e constitui a condição necessária para arbitramento dos aluguéis a partir daquele momento. 6. O termo a quo do período de percepção dos aluguéis é a data em que o apelante manifestou inequivocamente pela primeira vez o seu interesse na fixação dos aluguéis, no caso, por meio de petição no processo de inventário. O termo ad quem é a data de expedição do formal de partilha, quando se encerrou o condomínio entre as partes 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 503 e 504, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a questão do uso exclusivo do imóvel de Formosa não se encontra acobertada pela coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1498049/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.328.978/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010